Tribunal: TJMT
Processo: 1018666-75.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018666-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODILZA ANTUNES DOS SANTOS - CPF: 209.365.751-15 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CONTESTAÇÃO DE FATURA E ALEGAÇÃO DE CORTE INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO E DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

improcedentes

os

pedidos
de
revisão
de
faturas
de
energia

elétrica
,
restabelecimento
do
fornecimento
,
indenização

por

danos

morais
e
devolução
de
valores

pagos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as faturas de energia elétrica dos meses de novembro/2024 e fevereiro/2025 apresentam valores abusivos que justifiquem sua revisão; e (
ii
) verificar se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na data de 21/3/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas
contestações
de
fatura
de
energia

elétrica
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
conforme

estabelecem

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

4.
Embora
a
parte

reclamada

não

tenha

apresentado

prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
, as
faturas

impugnadas

não

são

injustificadamente

excessivas

quando

comparadas

ao
histórico de
consumo
, que
registrou

médias

elevadas

em

períodos

anteriores
.

5. Quanto à alegada suspensão do fornecimento de energia elétrica, cabe à parte reclamante o ônus de provar este fato constitutivo de seu direito, não havendo nos autos qualquer evidência da ocorrência do corte na data informada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Não

há

irregularidade

nas

faturas
de
energia

elétrica

quando
,
apesar
da
ausência
de
prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
,
os

valores

cobrados

são

compatíveis
com o histórico de
consumo
da
unidade

consumidora
. 2. A
prova
da
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica

constitui

ônus
da
parte
que
alega

este

fato

como

constitutivo
de
seu

direito
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Resolução

Normativa
ANEEL 1.000/2021,
arts
. 4º, §3º, 26, 40, 590 e 592.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 25/10/2016; TJMT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
, j. 17/07/2023; TJMT, N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1018666-75.2025.8.11.0001

Origem
:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ODILZA ANTUNES DOS SANTOS

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ODILZA ANTUNES DOS SANTOS
ajuizou reclamação em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou que: a) é consumidora dos serviços de energia elétrica prestados pela parte reclamada, através da unidade consumidora nº 6/289995-3; b) reside em imóvel simples com seu neto, onde ninguém permanece durante o dia; c) em novembro/2024 e fevereiro/2025, a parte reclamada emitiu faturas com valores abusivos que não condizem com seu consumo real; d) realizou reclamação administrativa, mas não obteve solução; e) em 21/3/2025, teve sua energia cortada indevidamente. Requereu: a) a revisão das faturas de novembro/2024 (R$ 1.272,35) e fevereiro/2025 (R$ 1.128,24); b) o restabelecimento do fornecimento de energia; c) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; d) devolução do valor desembolsado indevidamente.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a) a
mera

elevação
da
fatura

não
é,
por

si

só
,
indicativa
de
erro

na

cobrança
; b)
faturas

emitidas

em
meses
anteriores
a
novembro
/2024
apresentaram

valores

semelhantes

aos

questionados

sem
que
houvesse

reclamação
; c)
tal

circunstância

reforça
a
presunção
de que
os

valores

cobrados

refletem
o
consumo

efetivamente

registrado
; d) as
alegações
da
parte

reclamante

carecem
de
suporte

probatório

suficiente
para
demonstrar
a
cobrança

indevida
; e)
sem
a
apresentação
de
elementos

concretos
que
evidenciem

falha

na

medição

ou

na

tarifação

aplicada
,
não

há

elementos
que
justifiquem
o
reconhecimento
da
pretensão
; f)
diante
da
ausência
de
provas

concretas
que
demonstrem

conduta

ilícita
da
requerida
,
inexiste

fundamento
para
condenação

por

danos

morais

ou

materiais
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
sentença

merece

reforma
, pois
foi

vítima
de
cobrança

indevida
e corte
indevido
de
energia
; b) o
consumo

nunca

foi

registrado

nos

valores

cobrados
; c)
trata
-se de
imóvel
simples
onde

não

fica

ninguém

durante
o
dia
; d)
pagou
a
fatura
de
novembro
/2024 para
não

ter
a
energia

cortada
; e)
realizou

reclamação

administrativa

solicitando

vistoria
, que
não

foi

realizada
; f)
em
21/3/2025
teve

sua

energia

cortada

indevidamente
; g) a
parte

reclamada

não

trouxe

aos
autos
nenhum

comprovante

ou

documento

hábil
que
desse

suporte

às

suas

alegações
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
energia

elétrica
, tanto o
consumidor

quanto
a
concessionária

têm
o
direito
de
contestá
-la,
todavia
, o
ônus

probatório
é da
concessionária
,
cabendo

a

ela

os

procedimentos
de
inspeção
e
aferição
dos
medidores
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Neste
sentido
é o que
preconizam

os

artigos
590 e 592 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL.

A
propósito
:

"(...) 2. A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Não

destoa
a
jurisprudência
da
Turma

Recursal
:

"(...) 3. Quando
há

alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia

elétrica
, a
concessionária
de
energia

tem o dever de proceder à aferição dos medidores
(
artigo
590 da
Resolução

Normativa

n.º
1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)"

"(...) 1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia
,
desde
que
o

procedimento
de
aferição
da
irregularidade
observe o
regramento

estabelecido
pela
Resolução
414/2010 da ANEEL, o que
não

ocorreu
. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 24/07/2023)"

Em
análise
dos autos,
observa
-se que a
fatura

impugnada
(
novembro
/2024)
registrou

consumo
de 1.006 kWh (ID 303170379/PJe2) e a
fatura
de
fevereiro
/2025
registrou

consumo
de 908 kWh (ID 303170381/PJe2).

Por outro lado, com base no histórico de consumo (ID 303170400/PJe2), nota-se que a média de consumo apurada no período de outubro de 2023 a setembro de 2024 foi de aproximadamente 652 kWh.

Desta forma,
embora
a
parte

reclamada

não

tenha

apresentado

prova

técnica
da regular
aferição
do
medidor
de
energia

elétrica
,
constata
-se que as
faturas

impugnadas

não

são

injustificadamente

excessivas
,
considerando
o histórico de
consumo

apresentado
.

Conforme se
verifica
no histórico de
consumo
, a
unidade

consumidora
da
reclamante

apresentou

consumos

elevados

em

períodos

anteriores
,
como

em

novembro
/2023 (864 kWh),
outubro
/2023 (1.023 kWh) e
janeiro
/2024 (836 kWh),
demonstrando
que
os

valores

contestados

não

são

incompatíveis
com o
padrão
de
consumo

registrado
.

Portanto
,
não

havendo

cobrança

excessiva
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Suspensão
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
energia

elétrica

estão

autorizadas
a
suspenderem

seus

serviços

em

situação

emergencial
,
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

nas

instalações
,
bem

como

pelo

inadimplemento
,
conforme

dispõe
o art. 4º, § 3º, da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 4º A
distribuidora
é
responsável
pela
prestação
de
serviço

adequado

ao

consumidor
e
demais

usuários
e
pelas

informações

necessárias
à
defesa
de interesses
individuais
,
coletivos

ou

difusos
.

§3º
Não
se
caracteriza

como

descontinuidade
do
serviço
a
sua

interrupção
:

I -
em

situação

emergencial
,
assim

caracterizada

como
a
deficiência

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
que
ofereçam

risco

iminente
de
danos
a
pessoas
, bens
ou

ao

funcionamento
do
sistema

elétrico

ou
o
caso

fortuito

ou

motivo
de
força

maior
;

II -
por

razões
de
ordem

técnica

ou
de
segurança

em

instalações
do
consumidor
e
demais

usuários
;
ou

III -
pelo

inadimplemento
, sempre
após

prévia

notificação
."

Vale
ressaltar
que a
concessionária
de
energia

elétrica
é
responsável

pelo

fornecimento
dos
serviços

até
o
ponto
de
entrega
/
conexão
(
medidor
) e, a
partir

deste
local, é do
consumidor
a
responsabilidade

pelas

instalações

necessárias
para a
correta

distribuição
da
energia

elétrica

em

sua

unidade

consumidora
,
conforme

dispõem

os

artigos
26 e 40 da
Resolução

Normativa
1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 26. A
distribuidora

deve

adotar
as
providências
para
viabilizar
a
conexão
,
operar
e
manter
o
seu

sistema

elétrico

até
o
ponto
de
conexão
,
caracterizado

como
o
limite
de
sua

responsabilidade
,
observadas
as
condições

estabelecidas

nesta

Resolução
.

(...)

Art. 40. É
responsabilidade
do
consumidor
e
demais

usuários

manter

a

adequação

técnica
e a
segurança
de
suas

instalações
."

Neste
sentido

também
se
manifesta
a
jurisprudência
,
ressaltando
que é
ônus
da
concessionária

comprovar
que
não

há

irregularidade

até
o
ponto
de
entrega
:

"APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1.
A

imputação
de
débito
pela
concessionária

decorrente
de
fraude

constatada
no
medidor
de
energia
,
por

si

só
,
não

autoriza
o corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
, ante o regular
pagamento
das
contas

mensais
. 2. O
consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia

elétrica

após
o
ponto
de
entrega
. Na
hipótese
dos autos, a
concessionária

desincumbiu
-se do
seu

ônus

probatório

na

medida

em
que é
incontroversa

a

irregularidade

na

instalação

após
o
ponto
de
entrega
,
havendo

prova

segura
de que
houve

registro
a
menor

em

virtude
da
constatação
da
fraude
,
justificando
o
cálculo
de
recuperação
de
consumo

como

dispõe
o art. 72 da
Resolução
nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (
Apelação

Cível
Nº 70049311566, Terceira Câmara
Cível
, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia,
Julgado

em
05/09/2013)"

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que as partes
divergem

quanto à ocorrência da suspensão do fornecimento de energia

elétrica

na
data de 21/3/2025,
conforme

alegado
pela
parte

reclamante
.

A
parte

reclamada

negou
que
tenha

efetuado
a
suspensão
do
serviço
,
apresentando

relatório
das
ordens
de
serviço

referentes
à
unidade

consumidora
(ID 303170398/PJe2),
onde

não

consta
a
suspensão
do
serviço

na
data
informada

na

inicial
.
Referido

documento

não

foi

impugnado

especificamente
pela
parte

reclamante
.

Neste contexto, a prova da suspensão do fornecimento de energia elétrica caberia à parte reclamante, que alegou tal fato como constitutivo de seu direito.

Com base no conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

qualquer

prova
da
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica

na
data
alegada
.

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

suspensão

indevida
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.

Portanto
,
não

havendo

prova
da
suspensão
do
fornecimento
de
energia

elétrica
,
não

há

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 303170407/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025